Tribunal: TJDFT
Processo: 0755528-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0755528-89.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., MARTINHO ANTONIO LOPES FRANCO, BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, MARTINHO ANTONIO LOPES FRANCO, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., CARLOS ANDRE ALVES DE MATOS DECISÃO Por meio da petição de ID 58507210 o recorrente MAPFRE SEGUROS GERAIS requereu a retirada do processo da pauta virtual para permitir a sustentação oral por videoconferência. Considerando a edição da Resolução no 481 do CNJ, editada em 22 de novembro de 2022, que alterou a Resolução 465/2022 CNJ, bem como considerando a Portaria GPR 841/2021 TJDFT, o art. 109 Regimento Interno do TJDFT e o art. 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais, os processos retirados da pauta virtual serão levados à julgamento em Sessão presencial, devendo o advogado que pretender realizar a sustentação oral formular pedido presencialmente à Secretaria da Sessão, no dia do julgamento, a partir das 12h30, até o início da Sessão, conforme consta da certidão de inclusão em pauta de julgamento presencial. O julgamento do recurso em Sessão por videoconferência está sujeito à conveniência da Turma, assim como à disponibilidade técnica (art. 109 § 3o RITJDFT). Nesse quadro, indefiro o pedido de julgamento em sessão por videoconferência. Aguarde-se a sessão designada. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator